Tribunal: TJDFT
Processo: 0714093-78.2025.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AINÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE COERÊNCIA ENTRE FATOS E DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O autor alega inscrição indevida em cadastros restritivos por dívida contraída por pessoa jurídica da qual era diretor, sem assumir responsabilidade pessoal ou solidária. Sustenta aptidão da inicial e necessidade de instrução probatória. Pretende o regular prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a petição inicial, que afirma ausência de responsabilidade solidária do autor pela dívida, é apta à luz do instrumento contratual acostado aos autos, o qual indica o autor como devedor solidário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A inicial foi corretamente indeferida por inépcia, diante da contradição entre os fatos alegados e o conteúdo do contrato apresentado. O documento possui cláusula expressa de responsabilidade solidária e campo específico com os dados e assinatura do autor como devedor solidário.
4. A narrativa da parte autora, ao negar essa responsabilidade, desconsidera documento que expressamente a afirma, inviabilizando a delimitação lógica do objeto litigioso.
5. Alegações genéricas de ausência de clareza contratual e invocação do CDC não são suficientes para descaracterizar a manifestação expressa de vontade do autor, que assinou em campo próprio destinado a devedores solidários.
6. A ausência de petição inicial apta impede o exame de mérito quanto à negativação e aos danos morais, por falta de causa de pedir válida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento:
1. É inepta a petição inicial quando há incompatibilidade insanável entre os fatos alegados e os documentos essenciais que os infirmam.
2. A assinatura em campo próprio de devedor solidário, em contrato com cláusula expressa de solidariedade, afasta a alegação de ausência de responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 330, § 1o, I, e 485, I; CC/2002, arts. 264 e 265.